Tribunal: STF
Processo: AO 2728
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Rogério Fernando Pires da Silva Filho em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se requer que seja invalidada “em relação ao autor, a decisão do CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, em seu item 1.2 (somente quanto à determinação para a Comissão do Concurso retirar os 2 pontos concedidos pelo tempo de serviço dos notários e registradores) e de decisões proferidas pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no âmbito do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital nº 01/2013 em decorrência do referido PCA”.



    O autor narra que “participou do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n.º 01/2013”.



    Relata que, “naquele momento, da avaliação da prova de títulos, o autor recebeu 02 (dois) pontos pelo tempo de serviço dos notários e registradores, pois já é titular neste Estado desde janeiro de 2007, mas que, após o julgamento do PCA n.º 0006147-47-2015.2.00.0000, pelo Eg. Conselho Nacional de Justiça, foram retirados esses 02 (dois) pontos do autor”.



    Aduz que objetiva, assim, “a revogação/invalidação da decisão proferida pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça no âmbito do PCA n. 0006147-47.2015.2.00.0000, em seu item 1.2, somente quanto à determinação para a Comissão de Concurso retirar os 2 pontos concedidos pelo tempo de serviço dos notários e registradores, e das decisões proferidas pelo Eg. TJ/RS no âmbito do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 01/2013”.



    No mérito, argumenta, em síntese, que “o CNJ, ao acolher o PCA e determinar que o TJ/RS reveja a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, sob o fundamento de que o exercício de delegação não é atividade privativa de bacharel, violou o princípio da isonomia (Art. 5º, caput, CF/88), ferindo direito do autor, prejudicando-o demasiadamente no concurso. A violação do princípio da isonomia consiste em não computar a "delegação" da atividade (conforme expressamente previsto nos editais - RS e CNJ -, em especial em um concurso para o exercício da delegação), enquanto outras atividades jurídicas estão sendo pontuadas”.



    Salienta que “o concurso é para delegação do serviço extrajudicial de notas e de registro, inclusive por remoção, razão pela qual se mostra lógica e constitucional a atribuição de ponto de título a quem exerce a função de titular dessa espécie delegação por mais de (3) três anos. É inconstitucional e teratológica, portanto, a decisão que determina a extirpação total de pontos referentes aos títulos obtidos pelo exercício da atividade de delegação por um período maior do que três anos e menor do que 10 anos”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 4ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, tendo sido autuada sob o número 5060238-92.2017.4.04.7100. 



    Inicialmente, o pedido de liminar foi indeferido pelo Juiz de origem (e-doc. 37). Após a interposição de agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em relação ao PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, no que diz respeito à determinação para a Comissão do Concurso retirar os 2 pontos concedidos pelo tempo de serviço dos notários e registradores, assim como suspensos os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora - Geral/Administração do TJRS em decorrência do referido PCA, e determinar seja conferida à parte autora, na apuração dos títulos, a pontuação (2 pontos) relativa ao item 13.1.I do Edital nº 001/2013, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço dos notários e registradores” (Agravo de Instrumento 5068905-27.2017.4.04.0000).



    Citada, a União apresentou contestação (e-doc. 50), na qual sustenta que, conforme decisões do STF e do CNJ, “há clara impossibilidade de a atividade notarial e registral pontuar como atividade privativa de bacharel em direito. Tal posição, inclusive, está em conformidade com a Lei dos Notários, Lei n.º 8.935/94”.



    Aponta que “o STF, em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, nº 632853, determinou que ‘Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário’ “, entendimento “seguido pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4º Região”.



    Assevera que “a Administração agiu em conformidade com a normatização aplicável, em respeito à Constituição, não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na sua conduta”.



    O Estado do Rio Grande do Sul, da mesma forma, apresentou contestação (e-doc. 59), enfatizando que “uma vez que a lei, mesmo que de forma excepcional, tolere que candidatos sem formação em direito possam exercer a função, não se pode definir o cargo como sendo privativo de bacharel. Neste contexto, a melhor interpretação para a clausula 13.1, é que somente aquelas funções privativas de Bacharel em direito, entre as quais não se incluem as funções notariais, é que devem pontuar”.



    Ressalta que “não há qualquer evidência de ilegalidade praticada pela Comissão de Concurso na avaliação dos títulos da parte autora, quer porque seguiu a decisão do CNJ, quer porque conferiu interpretação razoável ao edital, tendo agido dentro de sua faixa de discricionariedade e atribuindo um tratamento igualitário a todos os candidatos”.



    Alega que “a parte autora busca, na verdade, é a revisão dos critérios de avaliação dos títulos frente ao edital, também impossibilitado na via judicial, como sobejamente assentado na doutrina e jurisprudência”.



    O autor apresentou réplica às contestações (e-doc. 66), na qual reiterou os argumentos da exordial.



    Posteriormente, foi proferida a sentença (e-doc. 71), por meio da qual o pedido foi julgado procedente, “tornando sem efeito a decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000 bem como as decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS em decorrência do mencionado PCA em relação à parte autora, para determinar seja atribuída a pontuação relativa ao item 13.1.I do Edital nº 001/2013 (dois pontos), se preenchidos os requisitos do edital”.



    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da presente ação.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



     De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deferiu o pedido de tutela de urgência. No mais, declaro nulas todas as outras decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. 



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.



    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça que, na tramitação de concurso público para outorga de delegações de registro e notariais, determinou a exclusão da pontuação concedida aos candidatos pelo tempo de exercício de serviço como notários ou registradores, ao argumento de não se tratar de delegação privativa de bacharel em direito. 



    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    O presente caso nos remete à análise do grau de cognição possível ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA na avaliação dos títulos dos candidatos nos concursos realizados pelo Poder Judiciário.



    A atuação do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em relação à avaliação dos critérios, questões, correções e ponderações de provas e títulos em concursos públicos, inclusive para a titularidade de serventias extrajudiciais, desde sua instalação, seguiu o caminho já definido em relação à reavaliação jurisdicional dos diversos concursos para ingresso na carreira pública, ou seja, o caminho da impossibilidade de ingerência na valoração dos critérios adotados para a avaliação, seja na definição das questões a serem propostas, seja na definição dos métodos de correção, consagrando-se, porém, a plena possibilidade da revisão para garantir a efetividade, principalmente, dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



    Observe, porém, que, embora a discricionariedade da banca de concurso deva sempre observar os princípios constitucionais da administração pública, sendo possível, em caso de inobservância, a revisão pelo Conselho Nacional de Justiça, este também deverá pautar-se dentro de seus limites constitucionais da legalidade.



    No caso, o CNJ julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, cassando a liminar anteriormente concedida e determinou a retomada da realização do concurso nos termos seguintes:



    “1.2. VALORAÇÃO DE CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE BACHAREL EM DIREITO 



    No que se refere à alegação relativa às ilícitas valorações de cargos não privativos de bacharel em Direito, para fins da pontuação prevista no item 13.1, I, do Edital do certame, verifico que a norma em comento tem a seguinte redação (os grifos não são do original): 



    13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; 



    – delegação: certidão da Corregedoria Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final);



    II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a data da publicação do primeiro Edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: cópia autenticada da carteira de trabalho e certidão expedida pelo titular da serventia);’



    [...]



    Das informações prestadas, resulta claro que o TJ/RS admite haver reconhecido, para fins de atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital, o exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito. Tal entendimento traduz flagrante descumprimento da Resolução CNJ nº 81/09, bem como do próprio edital do concurso. 



    Esclareça-se, a respeito, que este CNJ, nos PCA’s 6843-54 e 5398-98, já decidiu que ‘o exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ.’ Eis a ementa que resume o decidido no PCA 5398-98: 



    ‘CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO. ATIVIDADE PRIVATIVA. BACHAREL EM DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais, ainda que eminentemente jurídico, não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ. Precedentes do STF e CNJ. 2. A alegação de falsidade documental deve estar lastreada em provas, ausentes no caso presente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Julgado em 22/04/14 – Relatora: Cons. Gisela Gondim Ramos)’. 



    (…). 



    III – CONCLUSÃO 



    Ante o exposto: 



    a) Julgo parcialmente procedente o PCA 6147-47 para determinar ao TJ/RS que reexamine: 



    a.1) os certificados de pós-graduação apresentados lato sensu pelos candidatos, a partir dos critérios objetivos, constantes da legislação educacional em vigor, identificados na fundamentação; 



    a.2) a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, a fim de que somente seja computado como título o exercício das funções ali descritas se ‘privativas de bacharel em Direito’, observado o que decidido por este CNJ nos PCA´s 6843-54 e 5398-98.” 



    Entretanto, esse posicionamento foi superado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça que, visando pacificar e uniformizar a interpretação dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, aprovou os Enunciados Administrativos nº 21 e nº 22, a seguir transcritos: 



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior; b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual - julgado em 14 de maio de 2020) “



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual —julgado em 14 de maio de 2020)”



    Importante frisar que esse novo posicionamento do CNJ coincide com o que previsto, desde o início, pelo edital do certame, conforme se pode verificar da leitura do item 13.1.I do edital do certame, que prevê:



    “13. DOS TÍTULOS



    13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria-Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final);”



    Aliás, o autor, com base no citado edital e aprovado nas etapas anteriores, na fase de apresentação dos títulos obteve o cômputo de dois pontos por exercer delegação notarial por mais de três anos, vantagem esta que lhe foi subtraída em seguida pela decisão do CNJ ora atacada. 



    De notar que, quando da pacificação do entendimento pelo CNJ, com a emissão de Enunciados Administrativos sobre a matéria, a rigor, o Concurso 1/2013 não havia se encerrado, uma vez impugnado judicialmente por candidatos, em relação aos quais, inclusive, foi concedida liminar afastando decisão do CNJ e resguardando a possibilidade de cômputo dos pontos aos requerentes. Daí a impossibilidade de se falar em preclusão administrativa, viabilizada a aplicação, ainda ao certame em curso, do entendimento consolidado no CNJ a respeito do tema e que, frise-se, acabou por coincidir com o adotado inicialmente pela Banca Examinadora.



    Importante a ressalva de que a possibilidade de aplicação, ao caso concreto, da orientação firmada nos Enunciados 21 e 22 do Conselho Nacional de Justiça foi afirmada pelo próprio Órgão Fiscalizador, que, na realidade, acabou por rever administrativamente seus próprios atos, o que é perfeitamente possível no âmbito da Administração Pública. É o que se infere do seguinte ponto da ementa produzida nos autos do PCA 0000360-61.2020.2.00.0000, in verbis:



    “7. Entendimento que doravante fica consolidado, por meio dos enunciados aprovados, que visam uniformizar a interpretação dessa regra para todos os concursos públicos dessa natureza no país, em andamento ou futuros, mantidas as situações de fato já consolidadas pela efetiva outorga das respectivas delegações, quer sejam no sentido ou não deste julgado, o que busca preservar a segurança jurídica.”



    Assim, verifica-se que a pretensão do autor encontra guarida no posicionamento do próprio CNJ, emissor da Resolução 81 e dos Enunciados 21 e 22 do Conselho, de caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser afastado, em relação ao autor, o entendimento firmado no acórdão do PCA 0006147-47-2015.2.00.0000, permitindo, por consequência, a contagem dos “pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de afastar os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, tão somente em relação ao autor, bem como os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos ao autor 2,0 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital n.º 001/2013, na apuração dos títulos, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço como notário ou registrador, confirmada a tutela de urgência deferida na instância ordinária. 



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 11/2017 até 09/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 78.501,99 (setenta e oito mil, quinhentos e um reais e noventa e nove centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento do total de R$ 7.850,19 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), a ser pago em favor do autor, com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente